Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ E DO EFETIVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA.
1. Para a repetição do indébito, na forma simples (CC 940) é necessária a cobrança indevida, a prova da má-fé e o efetivo pagamento do valor cobrado. No caso concreto, ausentes a prova da má-fé e o efetivo pagamento do valor cobrado.
2. Não configura excesso de penhora quando o montante já penhorado servirá à satisfação de outros débitos existentes, contra o mesmo devedor.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.